Tribunal: STF
Processo: Pet 9615
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. TUTELA CAUTELAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM EM RAZÃO DE PRECEDENTE FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Ausência de argumentos capazes de afastar as razões lançadas na decisão agravada, a qual, por isso mesmo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    II - O Tribunal de origem é competente para a análise do cabimento de efeito suspensivo a recurso extraordinário inadmitido com fundamento em precedente firmado em regime de repercussão geral. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.